Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE BENS NA CONSTÂNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora, como ressarcimento de danos materiais, o valor de R$13.535,56 e a promover a transferência do veículo descrito nos autos para o seu nome; determinando, ainda, a expedição de ofício ao órgão de transito para promover a transferência dos débitos (multas, impostos, taxas, licenciamentos e seguros, exceto daqueles que sejam objeto de execução fiscal) posteriores à 16.03.2016, relativos ao veículo objeto da lide para o nome do réu.
II. As informações necessárias para o acesso à plataforma webex estão devidamente descritas no ID 20558242, constando-se, ainda, telefone para eventuais dúvidas. Tal certidão, somada àquela consignada no ID 20558248 dão conta de que a parte recorrida foi devidamente citação e intimada acerca da audiência de conciliação, tendo, inclusive, ciência da data e horário em que seria realizada, podendo, em caso de dificuldades, entrar em contato no número informado a fim de obter ajuda para o acesso da plataforma. Com efeito, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação não merece prosperar.
III. É cediço que a revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Neste sentido: Acórdão n.1019361, 07050320820168070003, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido é o que dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 pelo qual “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
IV. In casu, não há controvérsia que as partes litigantes mantiveram relacionamento amoroso com final conturbado. É o que se vê das mensagens trocadas pelas partes (ID 20558212) e das narrativas constantes na peça de ingresso e de defesa. A lide se resume, pois, a verificar se cabível a responsabilização da parte recorrente pelos bens adquiridos em nome da parte recorrida durante a relação conjugal.
V. Pelos documentos de ID 20558206 e 20558207 a parte recorrida demonstrou a aquisição, em seu nome, de motocicleta e aparelho de TV, pelo importe total de R$12.489,00. Tais bens estão relacionados na conversa mantida entre as partes pelo aplicativo WhatsApp (ID 20558212), na qual resta nítido o descontentamento da parte recorrida em ter que assumir o pagamento. Neste sentido, destaca-se que em várias oportunidades a parte recorrida pede que a parte recorrente pague suas dívidas, com realce para a mensagem enviada em 11/06/2019 em que a parte recorrida assevera: “nunca pedi nada seu, somente que pague as dívidas que fez em meu nome”. Infere-se, ainda, do narrado pelas partes, que a parte recorrente é militar e corretor de imóveis e que, de acordo com as mensagens, aguardava fechar alguma venda para poder acertar sua dívida com a parte recorrida. Com efeito, mostram-se verossimilhantes as alegações autorais, relativamente à motocicleta e a televisão, bens adquiridos em nome da parte recorrida em benefício da parte recorrente.
VI. Tal verossimilhança somente não se aplica ao aparelho celular que a parte recorrida afirma ter adquirido pela cifra de R$1.146,56, ante a ausência de qualquer nota fiscal ou informação documentada a respeito, tampouco consta a aquisição desse bem nas mensagens trocadas entre as partes. Com efeito, a sentença comporta parcial reforma, somente para que o valor a ser ressarcido seja minorado para R$12.489,00.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte. Sentença reformada para reduzir a condenação para o valor de R$12.489,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.